Tribunal: TJPA
Processo: 0802450-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802450-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO DE SOUZA VITERBO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE E EXCESSO DE PRAZO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADES SUPERADAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERESTADUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que mantém o paciente segregado preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, apontando constrangimento ilegal por nulidade da prisão em flagrante, incompetência do juízo, excesso de prazo para a realização da audiência de custódia e ausência de fundamentação para a custódia.

II. Questões em discussão:

2. Verificar a ocorrência de nulidade da prisão preventiva em razão de supostas ilegalidades na prisão em flagrante (relaxada por outro juízo) e do excesso de prazo para a realização da audiência de custódia. Analisar se a manutenção da prisão preventiva permanece devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos fatos e os indícios de autoria.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser denegada. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante, incluindo o seu posterior relaxamento por outro juízo, ficam superadas com a superveniência do decreto de prisão preventiva, que constitui novo título judicial a embasar a custódia cautelar. Da mesma forma, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que a realização da audiência de custódia fora do prazo legal, embora indesejável, constitui mera irregularidade, incapaz de, por si só, anular a prisão preventiva devidamente fundamentada.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de celulares roubados, drogas, armas de fogo e apetrechos para o tráfico, indicando a existência de uma célula de organização criminosa interestadual com alto poder de articulação. A confissão do paciente, que teria indicado o local de armazenamento dos ilícitos, reforça os indícios de autoria e seu envolvimento na estrutura criminosa, justificando a medida para garantia da ordem pública e para desarticular o grupo.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 desta Corte.

6. A periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
, torna a prisão preventiva a medida adequada e necessária, sendo insuficientes as cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP para acautelar o meio social.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, 310, 312, 313 e 319 do CPP; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0; STJ - AgRg no HC: 818180 RS 2023/0133240-5; STJ - AgRg no HC: 781189 MG 2022/0346713-4; TJ-PA - HC: 0806907-64.2018.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Kellen Fernanda Marques Pereira em favor de
MARCELO DE SOUZA VITERBO JÚNIOR
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 0804725-10.2025.8.14.0017.

Sustenta a impetrante, em sua petição inicial (ID 33521319), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo:
a)
a inexistência de título jurídico para a prisão, uma vez que o flagrante pelo crime de roubo (ocorrido em Tocantins) foi relaxado pelo juízo competente daquele estado (ID 33521326);
b)
a incompetência do juízo de Conceição do Araguaia/PA;
c)
o excesso de prazo de mais de 40 dias para a realização da audiência de custódia, que, ademais, teria sido meramente formal;
d)
a ausência de justa causa e de fundamentação idônea para a prisão, por não haver provas do vínculo do paciente com as drogas e armas apreendidas em imóvel onde ele não se encontrava;
e)
a omissão do juízo de instrução em reavaliar a necessidade da custódia após o oferecimento da denúncia (ID 165950119).

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID 33877140).

Requisitadas informações às autoridades coatoras, que as prestaram (IDs 33991599 e 34253312), informando, em suma, que a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta dos delitos e a existência de indícios de participação do paciente em organização criminosa interestadual.

O douto Procurador de Justiça, em parecer (ID 34436287), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a prisão está devidamente fundamentada e que as irregularidades apontadas não são suficientes para ensejar a soltura do paciente.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço da presente Ação Constitucional em sua integralidade
. As diversas alegações de ilegalidade, ainda que de naturezas distintas, compõem um quadro contínuo de suposto constrangimento ilegal, merecendo análise conjunta por esta Corte, a fim de garantir a efetiva prestação jurisdicional.

No mérito, após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser
denegada
.

As teses da impetração não merecem prosperar.

Ainda que o juízo de Porto Nacional/TO tenha relaxado a prisão em flagrante no que tange ao crime de roubo, a superveniência do decreto de prisão preventiva pelo juízo de Conceição do Araguaia/PA, com base em novos fatos e crimes (tráfico e organização criminosa), constitui
novo título judicial a embasar a custódia cautelar
, superando eventuais irregularidades do ato inicial.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar
, conforme entendimento pacífico desta Corte. (STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) – destaquei.

Da mesma forma, o atraso na realização da audiência de custódia, embora represente uma falha procedimental, não tem o condão de, por si só, anular a prisão preventiva, especialmente quando esta se encontra fundamentada em elementos concretos, como no caso em tela. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que tal vício constitui uma irregularidade que, uma vez sanada com a realização do ato, não macula o título prisional posterior.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. (...) 2. Esta Corte entende que "
a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade
, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem." (STJ - AgRg no HC: 818180 RS 2023/0133240-5, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023) – destaquei.

No mérito, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária e devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
. A gravidade concreta dos delitos é extraída não de uma análise abstrata, mas dos elementos fáticos colhidos na investigação (ID 161096593), que apontam para a desarticulação de uma célula de organização criminosa interestadual, com a apreensão de armas, drogas e grande quantidade de produtos de roubo.

A alegação de ausência de indícios de autoria, centrada no fato de o paciente não ter sido preso dentro do imóvel onde a maior parte dos ilícitos foi encontrada, não se sustenta em sede de
habeas corpus
. Conforme a decisão que decretou a preventiva (ID 161162635) e a denúncia acostada aos autos (ID 165950119), o paciente foi abordado no veículo utilizado na fuga, na posse de parte dos bens subtraídos, e teria confessado e indicado o local que funcionava como "bunker" do grupo. Tais elementos, para fins de cognição sumária, constituem indícios suficientes de autoria e participação, sendo que a análise aprofundada do conjunto probatório é matéria reservada à instrução processual.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, quando os autos revelam, por outros elementos, a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública. Nesse ponto, é imperioso destacar o entendimento consolidado nesta Egrégia Corte, por meio da
Súmula nº 08 do TJPA
, que estabelece: "
As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são garantidoras do direito à liberdade provisória, se existem outros elementos que recomendam a decretação da prisão preventiva
".

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E DIREÇÃO PERIGOSA. PRISÃO PREVENTIVA. (...) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...) 5.
O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva
, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgRg no HC: 781189 MG 2022/0346713-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023) – destaquei.

Nesse cenário, a manutenção da prisão é medida que se impõe, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 171, § 4º, DO CP. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. MODUS OPERANDI. (...)
Constata-se a gravidade concreta do crime, demonstrando ousadia e audácia, colocando em xeque a paz e a tranquilidade social. Ademais, premente risco de reiteração delitiva. Portanto, está devidamente fundamentada a segregação cautelar
(...) nos requisitos do art. 312, do CPP (...). INCABÍVEL APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. (...) A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (...). (TJ-PA - HC: 0806907-64.2018.8.14.0000, Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/10/2018, Seção de Direito Penal) – destaquei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, para manter a prisão preventiva de
MARCELO DE SOUZA VITERBO JÚNIOR
, por entendê-la necessária e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Comunique-se a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 06/04/2026